Tribunal: TJDFT
Processo: 0753662-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753662-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DA SILVA CARVALHO BORGES, QUESIA ALVES DE SOUZA, RAIANI RODRIGUES DE CARVALHO, RANIERE MARIA DE LIMA, RAQUEL ALMEIDA BOMFIM, RAQUEL DA SILVA ROSA FONSECA, RAQUEL VENANCIO BRAZ, RAQUEL PEREIRA RODRIGUES, REGIANE ALVES DE BRITO, ZILMA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA DA SILVA CARVALHO BORGES e OUTROS contra decisão de ID 180259244 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que não há necessidade de suspensão do processo, uma vez que a situação dos autos é diversa da discutida no Tema 1.169; que o título é líquido, pois o valor devido já foi apurado mediante simples cálculo aritmético, sendo prescindível a fase de liquidação; que se trata de direito individual homogêneo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54524410). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na hipótese, o cumprimento de sentença refere-se a julgado proferido em ação coletiva n. 2013.01.1.139455-9 o qual julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade nos períodos considerados como efetivo exercício, previstos no art. 165 da LC no 840/2011 (ID 124489093, autos de origem). Ou seja, a sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento da gratificação aos servidores à prévia liquidação. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Em elucidativo precedente, em que foi analisada a questão em situação semelhante, ocasião em que se decidiu ser “dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados na inicial da própria ação de conhecimento. (...) Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, e ao consignar expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelece o seu alcance objetivo, afigurando-se, de todo, desnecessária a sua liquidação prévia”. (Acórdão 1725726, 07067353620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 23/7/2023). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora